Tribunal: TJDFT
Processo: 0704003-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A contra decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz a quo, que indeferiu a gratuidade de justiça. Por ocasião da análise liminar, indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID 21383364). Contrarrazões ao recurso (ID 22137113). Vieram os autos conclusos. É o breve relatório. DECIDO. Em consulta processual no sítio de internet deste Egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que o processo de origem (no. 0740382-24.2020.8.07.0001) fora sentenciado. Desta feita, por evidente, verifica-se a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, porquanto não há decisão a ser revista por esta instância nesta via recursal. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se.